Tribunal: TJBA
Processo: 8032306-31.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032306-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GENILDO MENDES DA SILVA Advogado(s): JOSE LINO SILVA MAGALHAES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA BAHIA INATIVO. PEDIDO DE PROMOÇÃO EX OFFICIO AO POSTO DE 1º TENENTE COM PROVENTOS DE CAPITÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar de tutela de evidência, impetrado por Genildo Mendes da Silva contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia – SAEB, visando à promoção ao posto de 1º Tenente PM com proventos correspondentes ao posto de Capitão PM. A parte impetrante já se encontrava na reserva remunerada, com proventos de Subtenente PM. A impugnação à assistência judiciária gratuita foi considerada prejudicada em razão do pagamento regular das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a decadência do direito de impetração do mandado de segurança quando se trata de omissão da Administração referente a prestações de trato sucessivo; (ii) estabelecer se o impetrante faz jus à promoção ao posto de 1º Tenente PM, com proventos de Capitão PM, com base no art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança é cabível contra atos omissivos da Administração Pública que envolvam prestações de trato sucessivo, sendo afastada a decadência, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ. A Lei Estadual nº 11.356/2009 tem caráter excepcional e transitório, voltado à preservação de expectativas de servidores antigos, mas não cria direito subjetivo à promoção automática de Subtenente PM para 1º Tenente PM ou ao recebimento de proventos de Capitão PM. A promoção na carreira militar depende do preenchimento cumulativo de diversos requisitos legais, como interstício mínimo, aprovação em curso preparatório, inclusão em lista de pré-qualificação, aptidão física e existência de vagas, conforme previsto nos arts. 92 e 134 do Estatuto da Polícia Militar da Bahia (Lei Estadual nº 7.145/97 e alterações posteriores). O impetrante foi transferido para a reserva remunerada em 1998, na graduação de Subtenente PM, e não comprovou ter atendido aos requisitos legais para a promoção ao posto de 1º Tenente PM antes da inativação. Não há direito líquido e certo à reclassificação funcional nem ao recálculo dos proventos com base em posto não ocupado na ativa, sendo incabível a pretensão à equiparação com Capitão PM. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A decadência não incide em mandado de segurança relativo a prestações de trato sucessivo quando se impugna ato omissivo da Administração. A norma transitória do art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009 não autoriza promoção automática nem equiparação de proventos a posto superior na carreira militar. A ausência de comprovação dos requisitos legais para promoção afasta o direito líquido e certo à reclassificação funcional ou ao recálculo de proventos com base em posto não ocupado na ativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 92 e 134; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Súmula 85/STJ; Súmula 271/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; TJ-BA, MS nº 8039869-76.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 29.09.2025; TJ-BA, MS nº 8048834-43.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.09.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8032306-31.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante GENILDO MENDES DA SILVA e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I